Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-81.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705959-81.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO MUNDIM DA COSTA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Aguarde-se juízo de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2022